Tribunal: TJES
Processo: 5003492-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003492-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI e outros
COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003492-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI
PACIENTE: RONALDO PEREIRA PINHEIRO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI - ES18932-A

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
RONALDO PEREIRA PINHEIRO
, preso
preventivamente pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 2º da Lei 12.850/13, c/c
art. 155, § 4º, incisos II e IV, e art. 340, ambos do CP. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA /ES
.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão fora decretada de ofício, sem requerimento das partes, e antes mesmo do oferecimento da denúncia.

Aduz, ainda, que a prisão preventiva fora decretada após 10 (dez) meses do início das investigações, sob o fundamento de que ele teria registrado um boletim de ocorrência, cujo registro, segundo a acusação, teria o intuito de obstaculizar a instrução processual, sendo que o paciente encontrava-se solto desde o começo, sem apresentar riscos, o que torna tal prisão “inadmissível”.

Argumenta, também, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, reforçando que as provas são contestáveis e descabidas, uma vez que “não se provou, nos autos, a participação do paciente em qualquer ação ou conluio para subtrair a carga supostamente furtada”.

Por fim, traz à baila as condições pessoais abonadoras do paciente, tais quais primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, família constituída, além do fato de ser humilde e o provedor de sua casa.

Menciona, além disso, que o paciente vem sendo ameaçado de ser demitido por justa causa em razão de não ter comparecido à empresa desde sua prisão que se deu em 03.02.2022.

Postula, assim, pelo deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e expedido o alvará de soltura em favor do ora paciente. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista a hipossuficiência financeira do paciente. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar. Por fim, requer seja determinado que o paciente seja mantido no presídio de Teixeira de Freitas/BA, uma vez que sua família é humilde e não tem condições de visitá-lo no ES. No mérito postula pela confirmação da liminar.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida (ID nº 2531422).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID nº 2596576 e 2596577).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem postulada (ID nº 2743777).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto externado para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003492-47.2022.8.08.0000

PACIENTE: RONALDO PEREIRA PINHEIRO

IMPETRANTE: DRA. MARGARETH GONÇALVES PEDERZINI (OAB/ES 18.932)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatório,
trata-se de ordem de Habeas Corpus,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
RONALDO PEREIRA PINHEIRO
, preso
preventivamente pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 2º da Lei 12.850/13, c/c
art. 155, § 4º, incisos II e IV, e art. 340, ambos do CP. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA /ES
.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão fora decretada de ofício, sem requerimento das partes, e antes mesmo do oferecimento da denúncia.

Aduz, ainda, que a prisão preventiva fora decretada após 10 (dez) meses do início das investigações, sob o fundamento de que ele teria registrado um boletim de ocorrência, cujo registro, segundo a acusação, teria o intuito de obstaculizar a instrução processual, sendo que o paciente encontrava-se solto desde o começo, sem apresentar riscos, o que torna tal prisão “inadmissível”.

Argumenta, também, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, reforçando que as provas são contestáveis e descabidas, uma vez que “não se provou, nos autos, a participação do paciente em qualquer ação ou conluio para subtrair a carga supostamente furtada”.

Por fim, traz à baila as condições pessoais abonadoras do paciente, tais quais primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, família constituída, além do fato de ser humilde e o provedor de sua casa.

Menciona, além disso, que o paciente vem sendo ameaçado de ser demitido por justa causa em razão de não ter comparecido à empresa desde sua prisão que se deu em 03.02.2022.

Postula, assim, pelo deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e expedido o alvará de soltura em favor do ora paciente. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista a hipossuficiência financeira do paciente. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar. Por fim, requer seja determinado que o paciente seja mantido no presídio de Teixeira de Freitas/BA, uma vez que sua família é humilde e não tem condições de visitá-lo no ES. No mérito postula pela confirmação da liminar.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida (ID nº 2531422).

Conforme consta de cópia da denúncia, contida no link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU_Jcajh4SfbNROwAZpkPMM3OpEiEx_1
:

“(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 27 de maio de 2021, neste Município da Serra, os denunciados
Ronaldo Pereira Pinheiro, Nilson de Paula Oliveira, Luciano Serra e Jeová Domingos de Oliveira
, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades, integrantes de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, subtraíram uma carga de cervejas “Heineken Pilsen”, que era transportada de Alagoinhas/BA para o Rio de Janeiro/RJ, pela empresa “FC Transportes”, avaliada em R$ 228.350,75 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)”.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar os informes, inclui a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

A priori, entendo não assistir razão a defesa quanto à tese de “ausência de representação para decretação da prisão preventiva”
, uma vez que houve, sim, representação da Autoridade Policial quanto à necessidade da prisão cautelar do paciente e dos demais acusados no processo, em observância ao que estabelece o art. 311 do CPP, conforme se nota das fls. 78/86, dos documentos contidos no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1UU_Jcajh4SfbNROwAZpkPMM3OpEiEx_1
.

Por pertinente, extraio trecho do Relatório Final do Inquérito Policial:

“(...) Por todo o exposto, verificamos a
imprescindibilidade da decretação da medida judicial de prisão preventiva
em desfavor dos investigados
RONALDO PEREIRA PINHEIRO
,
JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA
e
NILSON DE PAULA OLIVEIRA
, tendo em vista que suas atitudes atrapalharam a conveniência da instrução penal, além de terem cometido crimes dolosos cuja pena ultrapassa 04 anos”.

“DESTA FORMA,
A AUTORIDADE POLICIAL VEM REPRESENTAR A VOSSA EXCELÊNCIA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DE JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA,
RONALDO PEREIRA PINHEIRO

e
NILSON DE PAULA OLIVEIRA
”.

Além disso, verifico que, diversamente do que atesta a impetrante, tanto a Douta Magistrada quanto a autoridade policial individualizam a conduta e a participação do paciente no suposto delito, justificando a inevitabilidade da custódia cautelar:

.
Relatório Policial:

“o paciente tem uma participação importante para o sucesso do crime, pois ele dissimula informações quando questionado pelo monitoramento do seguro que acompanha o rastreamento da carga, ao informar que NÃO havia acontecido desengate da carreta, mas talvez um esbarrão (...)”

“Além disso,
RONALDO
se negou a dizer a verdade em seu depoimento nesta Delegacia Especializada, e, ainda, promoveu uma falsa comunicação de crime ao registrar o Boletim de Ocorrência de Roubo de Carga na 50ª Delegacia de Polícia de Itaguaí-RJ (...)”.

.
Decisão que recebe a denúncia e decreta a prisão preventiva dos denunciados:

“Necessário frisar ainda a conduta do corréu Ronaldo que além de possuir indícios suficientes de atuação ativa nos fatos, teria promovido comunicação falsa de crime perante a autoridade policial do Estado do Rio de Janeiro, o que dificultou o início das investigações”.

Destaco, além disso, que a decisão que decretou a prisão preventiva fora devidamente fundamentada, com arrimo nos artigos 312 e 313 do CPP, senão vejamos (ID nº 2596577):

“Conforme extrai-se dos autos, os acusados são apontados como integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo/furto à cargas e ao que tudo indica, vem atuando de forma estruturada e organizada, possuindo, inclusive, receptores das cargas furtadas/roubadas.

A investigação policial obteve êxito em obter provas significantes da conduta dos acusados, seja pelos depoimentos carreados, imagens de videomonitoramento até mesmo a identificação do(s) suposto(s) receptador(es) da carga furtada pelos réus, o que contradiz não só a versão apresentada pelos réus perante a autoridade policial como também o Boletim de Ocorrência nº 050- 01917/2021 lavrado pelo acusado Ronaldo perante a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, acostado às fls. 08/11.

Ressalte-se o depoimento prestado pelo acusado Luciano Serra, às fls. 54/58, onde confessa ter conduzido o veículo IVECO, utilizado no furto da carga, tendo transportado esta até um galpão na cidade de Vila Velha/ES, sob as ordens de Jeová e colaboração dos demais acusados.

Ademais, às fls. 281/289, a autoridade policial fundamenta o pedido de decretação da prisão cautelar dos acusados não só para garantia da ordem pública como também por conveniência da instrução processual vez que, em liberdade, os acusados representados colocam em risco a busca da verdade real”.

“(...) Isto posto, DECRETO A PRISÃO CAUTELAR de RONALDO PEREIRA SOBRINHO, CPF nº 294.750.368-65, nascido em 17.04.1982, filho de João Almeida Pinheiro e Zizelda Pereira Pinheiro, JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA, RG nº 1.475.753/ES e

CPF nº 077.519.777-79, nascido em 18.07.1978, filho de Arnaldo Domingos de Oliveira e Vilani Rodrigues de Oliveira e NILSON DE PAULA OLIVEIRA, RG nº 1.169.298/ES e CPF n.º 017.227.667-51, nascido em 17.02.1972, filho de Dorcilio de Paula Oliveira e Maria de Queiroz Oliveira, porquanto presentes os requisitos previstos nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.

A autoridade apontada como coatora, ao decidir pelo cárcere provisório do paciente, apontou a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e à manutenção da prisão preventiva, estando atendidos satisfatoriamente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, ainda mais considerando
a organização criminosa a qual o paciente integrava e a necessidade de se resguardar a instrução
criminal, posto que testemunhas/corréus relataram a tentativa do comparsa do paciente de intimida-los, para que não prestassem depoimentos ou alterassem suas versões dos fatos, o que, por conseguinte, faz revelar inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Logo, não há de se falar em falta de motivação nem de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Por oportuno, registro que, a tese de que “as provas são contestáveis e descabidas” trata-se de matéria afeta à produção probatória, matéria esta inviável de ser aprofundada nos estritos limites da ação de Habeas Corpus, notadamente quando presentes provas da materialidade e indícios de autoria do crime.

Assevero, ainda, que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

À vista disso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso em que foram apreendidos na residência do ora recorrente 11 porções de maconha, 359 pedras de crack e 93 porções de cocaína.

4. As condições subjetivas favoráveis à recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC 155.533/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Insta frisar, que no caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

De igual forma, descabida a concessão da prisão domiciliar ao paciente, uma vez que a impetrante furtou-se em colacionar qualquer documento comprobatório do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.

E, quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVII, assegura a gratuidade na ação de habeas corpus, de modo que o referido pedido é desnecessário.

Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal.

Nesse prisma, não se pode olvidar, ainda, a importância da decisão do juízo
a quo
, pois, em homenagem ao princípio da confiança no juiz monocrático, deve-se considerar que este, por estar mais próximo dos fatos da causa, sentindo a apuração de todos os fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso e, por isso, merece credibilidade.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Em conclusão, quanto ao pedido de transferência do preso para Teixeira de Freitas, verifica-se consoante a própria inicial, que o paciente já se encontra recolhido naquela localidade, tendo, inclusive, o magistrado apontado como coator, autorizado a permanência dele, no local em que se encontrava.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro (
ID nº 2743777):

“(...)
Não há que se falar em teratologia ou flagrante ilegalidade na situação em foco. No que tange aos fundamentos da segregação cautelar do mesmo, verifica-se que a custódia se encontra devidamente justificada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública. A apontada como coatora ao decidir pelo cárcere provisório do paciente, apontou a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e à manutenção da prisão preventiva, estando atendidos satisfatoriamente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal
”.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
ART. 2º DA LEI 12.850/13 – ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ART. 340 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1.

Não assiste razão à defesa quanto à tese de “ausência de representação para decretação da prisão preventiva”
, uma vez que houve, sim, representação da Autoridade Policial quanto à necessidade da prisão cautelar do paciente e dos demais acusados no processo, em observância ao que estabelece o art. 311 do CPP. Diversamente do que atesta a impetrante, tanto a Douta Magistrada quanto a autoridade policial individualizam a conduta e a participação do paciente no suposto delito, justificando a inevitabilidade da custódia cautelar.

2.

A autoridade apontada como coatora, ao decidir pelo cárcere provisório do paciente, apontou a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e à manutenção da prisão preventiva, estando atendidos satisfatoriamente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, ainda mais considerando
a organização criminosa a qual o paciente integrava e a necessidade de se resguardar a instrução
criminal, posto que testemunhas/corréus relataram a tentativa do comparsa do paciente de intimida-los, para que não prestassem depoimentos ou alterassem suas versões dos fatos, o que, por conseguinte, faz revelar inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

3.

Descabida a concessão da prisão domiciliar ao paciente, uma vez que a impetrante furtou-se em colacionar qualquer documento comprobatório do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.

4.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5.

Quanto ao pedido de transferência do preso para Teixeira de Freitas, verifica-se, consoante a própria inicial, que o paciente já se encontra recolhido naquela localidade, tendo, inclusive, o magistrado apontado como coator, autorizado a permanência dele, no local em que se encontrava
.

6.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVII, assegura a gratuidade na ação de habeas corpus, de modo que o referido pedido é desnecessário.

7.

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5003492-47.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.